Tribunal: CARF
Processo: 15504.728366/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.728366/2013-76
ACÓRDÃO
1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERACAO SERRAS DO OESTE LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRPJ E CSLL. DEDUTIBILIDADE DOS JUROS DE EMPRÉSTIMOS PAGO À
AFILIADA NO EXTERIOR. REGRAS PREVISTAS NA LEI 12.249/10.
As regras de dedutibilidade de juros previstas no art. 24 da Lei no
12.249/2010, conversão da MP n. 472/09, devem ser aplicadas aos fatos
geradores ocorridos a partir de 16/12/2009, nos termos do art. 139 desse
mesmo diploma legal eis que trata-se de previsão legal plenamente
inserida no ordenamento jurídico pátrio.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Nos termos do inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos casos e
lançamento de ofício, cabe a cobrança da multa de 75% (setenta e cinco
por cento), sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
EXIGÊNCIA DA MULTA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
2
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (relatora), que dava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Leonardo de Andrade Couto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Andrea Viana Arrais Egypto (substituto[a] integral), Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira,
Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MINERACAO SERRAS DO OESTE
LIMITADA em face do Acórdão n. 01-37.854 - 1a Turma da DRJ/BEL (fls. 334-364), que julgou
improcedente a Impugnação (fls. 216-235), mantendo integralmente os autos de Infração de IRPJ
e de CSLL, correspondentes ao ano-calendário 2010.
Transcrevo, do Acórdão de Impugnação (fls. 334-364), o relatório processual:

I – DO LANÇAMENTO
Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
referente ao ano-calendário de 2010, o que decorreu na compensação de
prejuízos.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
3

II– DAS INFRAÇÕES LANÇADAS
2. A Empresa foi autuada pelas seguintes infrações à
legislação tributária, a saber:
DO IRPJ
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
4

Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
5

DAS INFRAÇÕES NO RELATÓRIO FISCAL
(.....)
3. DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
(REDUÇÃO DE PREJUÍZO)
De acordo com as alterações contratuais de
número 25, datada de 26 de novembro de 2009, e número 26,
datada de 10 de outubro de 2010, registradas na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais sob os números
4308259 e 4486043, respectivamente, o contribuinte ora
fiscalizado tem como sócia majoritária a empresa Jaguar
Mining Inc, inscrita no CNPJ 05.890.933/0001-15, sociedade
devidamente registrada na Bolsa de Valores da cidade de
Toronto (Toronto Stock Exchange) sob as leis do Canadá, na
província de Ontário, no Canadá, com sede no endereço à
125 North State Street, Concord, NH03301, USA.(grifei).
Os Estados Unidos não consta da lista de países
com tributação favorecida. Poderia se enquadrar no regime
fiscal privilegiado, caso a empresa fosse constituída sob a
forma Limited Liability Company(LCC), que não é o caso da
Jaguar Mining Inc (art. 2° da Instrução Normativa RFB de 04
de junho de 2010).
Durante
o
ano-calendário
de
2010,
o
contribuinte adotou o lucro real anual como forma de
tributação, com as estimativas mensais apuradas por meio de
balancetes de suspensão/redução.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
6
Constatou-se, com base na documentação
apresentada pelo contribuinte no decorrer da ação fiscal
(planilhas, balancetes de suspensão/redução, dentre outros),
na DIPJ, no Livro de Apuração do Lucro Real - Lalur e na
escrituração contábil digital transmitida via SPED (extraída
pelo programa Receitanet BX), que a empresa apurou
prejuízo durante todo o ano-calendário de 2010.
Conforme já citado no corpo deste relatório,
por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal datado
de 05/03/13, com ciência em 06/03/13, foi solicitado que a
empresa informasse as razões pelas quais não houve a
adição no IRPJ (ficha 09 A da DIPJ) do valor de R$
5.914.063,27 (cinco milhões, novecentos e quatorze mil,
sessenta e três reais e vinte e sete centavos), a título de
Ajustes Decorrentes de Empréstimos com Pessoas Vinculadas ou Situadas em Países com Tributação Favorecida, citando, inclusive, a base legal que
eventualmente tenha fundamentado tal procedimento.
Em resposta, a empresa alegou não ter
adicionado o valor de R$ 5.914.063,27 (cinco milhões,
novecentos e quatorze mil, sessenta e três reais e vinte e
sete centavos) à base de cálculo da CSLL, no período de
janeiro a março de 2010, e do IRPJ, no período de janeiro a
dezembro de 2010, com base nos argumentos abaixo
descritos :
"No que tange à base legal e justificativa do motivo da
não adição ao IRPJ do valor de R$ 5.914.063,27 (cinco
milhões, novecentos e quatorze mil, sessenta e três
reais e vinte e sete centavos) à título de ajustes
decorrentes de empréstimos, insta esclarecer que uma
vez que a Medida Provisória n. 472, somente foi
convertida na Lei n. 12.249 na data de 14 de junho de
2010 e, sendo assim, os limites para dedução do IRPJ
somente podem ser aplicados no exercício de 2011,
nos termos que dispõem o parágrafo 2o do artigo 62
da
Constituição
Federal
que,
por
seu
turno,
transcrevemos in verbis:
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o
Presidente
da
República
poderá
adotar
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
7
medidas provisórias, com força de lei, devendo
submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda
Constitucional n° 32, e 2001)...
§ 2o Medida provisória que implique instituição
e majoração de impostos, exceto os previstos
nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá
efeitos no exercício financeiro seguinte se
houver sido convertida em lei até o último dia
daquele em que foi editada. (Incluído pela
Emenda Constitucional n° 32, de 2001)" (grifo
nosso).
"Trata-se
de
estrita
obediência
ao
Princípio
Constitucional da Anterioridade Tributária como
norma fundamental insculpida na Carta Magna".
"Da mesma sorte, no que diz respeito à CSSL também
não se aplica, em face do Princípio da Anterioridade
Nonagesimal, conforme disposição insculpida no
artigo 195, parágrafo 6o também da Constituição
Federal que compilamos, qual seja:
"Art. 195. A seguridade social será financiada
por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos
provenientes dos orçamentos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições sociais: (vide
Emenda Constitucional n° 20, de 1998)".
§ 6° - As contribuições sociais de que trata este
artigo só poderão ser exigidas após decorridos
noventa dias da data da publicação da lei que
as houver instituído ou modificado, não se lhes
aplicando o disposto no art. 150, III, "b". (grifo
nosso)
"Refere-se,
pois,
ao
também
denominado
e
consagrado "Princípio da Não Surpresa Tributária"
conforme vastamente preconizado pela doutrina".
Cumpre destacar que a matéria em questão foi
instituída pela Medida Provisória 472, de 16/12/09,
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
8
convertida na Lei 12.249, de 11/06/10. Em obediência às
determinações contidas nos referidos dispositivos legais,
procedemos aos ajustes na apuração do IRPJ e da CSLL, em
função da adição às respectivas bases de cálculo dos valores
relativos à Ajustes Decorrentes de Empréstimos com Pessoas
Vinculadas ou Situadas em Países com Tributação Favorecida,
com base nos artigos 24 e 60, inciso I, "d", da Medida
Provisória n° 472/09, e artigos 24 e 139, inciso I, alínea "d", da
Lei 12249, de 11/06/10, abaixo transcritos: (grifei)
MP 472/09
Art. 24. Sem prejuízo do disposto no art. 22 da
Lei n° 9.430, de 1996, os juros pagos ou
creditados por fonte situada no Brasil à pessoa
física ou jurídica vinculada, nos termos do art.
23 da Lei n° 9.430, de 1996, residente ou
domiciliada no exterior, não constituída em
país ou dependência com tributação favorecida
ou sob regime fiscal privilegiado, somente
serão dedutíveis, para fins de determinação do
lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, quando se verifique
constituírem despesa necessária à atividade,
conforme definida pelo art. 47 da Lei n° 4.506,
de 30 de novembro de 1964, no período de
apuração, atendendo cumulativamente aos
seguintes requisitos:
I - o valor do endividamento, verificado na data
da apropriação dos juros, não seja superior a
duas vezes o valor da participação da vinculada
no patrimônio líquido da pessoa jurídica
residente no Brasil; e
II
-
o valor total do somatório dos endividamentos, verificados na data da
apropriação dos juros, não seja superior a duas
vezes o valor do somatório das participações de
todas as vinculadas no patrimônio líquido da
pessoa jurídica residente no Brasil.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
9
§ 1° Para efeito do cálculo do total de
endividamento a que se refere o caput,
deverão ser consideradas todas as formas e
prazos de financiamento, independentemente
de registro do contrato no Banco Central do
Brasil.
§ 2° Aplica-se o disposto neste artigo às
operações de endividamento de pessoa jurídica
residente ou domiciliada no Brasil, em que o
avalista,
fiador,
procurador
ou
qualquer
interveniente for pessoa vinculada.
§ 3o Verificando-se excesso em relação aos
limites fixados nos incisos I e II do caput deste
artigo, o valor dos juros relativos ao excedente
será considerado despesa não necessária à
atividade da empresa, conforme definida pelo
art. 47 da Lei n° 4.506, de 1964, e indedutível
para fins de Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Art. 60. Esta Medida Provisória entra em vigor:
I - na data de sua publicação, produzindo
efeitos:
A) a partir da regulamentação e até 31 de
dezembro de 2011, em relação ao disposto nos
arts. 6 o a 14;
B) a partir de 1° de janeiro de 2010, em relação
ao disposto nos arts. 15 a 17;
C) a partir do primeiro dia do quarto mês
subseqüente ao da sua publicação, em relação
aos arts. 29 e 59; e
D) a partir da data de sua publicação, em
relação aos demais dispositivos;
II-- em 1° de janeiro de 2010, produzindo
efeitos a partir de 1° de abril de 2010, em
relação ao disposto nos arts. 48 a 58.

Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
10
Lei 12.249, de 11/06/10:
Art. 24. Sem prejuízo do disposto no art. 22 da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, os
juros pagos ou creditados por fonte situada no
Brasil à pessoa física ou jurídica, vinculada nos
termos do art. 23 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, residente ou domiciliada no
exterior,
não
constituída
em
país
ou
dependência com tributação favorecida ou sob
regime fiscal privilegiado, somente serão
dedutíveis, para fins de determinação do lucro
real e da base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, quando se verifique
constituírem despesa necessária à atividade,
conforme definido pelo art. 47 da Lei n° 4.506,
de 30 de novembro de 1964, no período de
apuração, atendendo aos seguintes requisitos:
I- no caso de endividamento com pessoa
jurídica vinculada no exterior que tenha
participação societária na pessoa jurídica
residente no Brasil, o valor do endividamento
com a pessoa vinculada no exterior, verificado
por ocasião da apropriação dos juros, não seja
superior a 2 (duas) vezes o valor da
participação da vinculada no patrimônio líquido
da pessoa jurídica residente no Brasil;
II - no caso de endividamento com pessoa
jurídica vinculada no exterior que não tenha
participação societária na pessoa jurídica
residente no Brasil, o valor do endividamento
com a pessoa vinculada no exterior, verificado
por ocasião da apropriação dos juros, não seja
superior a 2 (duas) vezes o valor do patrimônio
líquido da pessoa jurídica residente no Brasil;
III-- em qualquer dos casos previstos nos incisos
I e II, o valor do somatório dos endividamentos
com pessoas vinculadas no exterior, verificado
por ocasião da apropriação dos juros, não seja
superior a 2 (duas) vezes o valor do somatório
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
11
das participações de todas as vinculadas no
patrimônio líquido da pessoa jurídica residente
no Brasil.
§ 1o Para efeito do cálculo do total de
endividamento a que se refere o caput deste
artigo, serão consideradas todas as formas e
prazos de financiamento, independentemente
de registro do contrato no Banco Centrai do
Brasil.
§ 2- Aplica-se o disposto neste artigo às
operações de endividamento de pessoa jurídica
residente ou domiciliada no Brasil em que o
avalista,
fiador,
procurador
ou
qualquer
interveniente for pessoa vinculada.
§ 3o Verificando-se excesso em relação aos
limites fixados nos incisos I a III do caput deste
artigo, o valor dos juros relativos ao excedente
será considerado despesa não necessária à
atividade da empresa, conforme definido pelo
art. 47 da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de
1964, e não dedutível para fins do Imposto de
Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
§ 4o Os valores do endividamento e da
participação da vinculada no patrimônio
líquido, a que se refere este artigo, serão
apurados pela média ponderada mensal.
§ 5o 0 disposto no inciso III do caput deste
artigo não se aplica no caso de endividamento
exclusivamente com pessoas vinculadas no
exterior
que
não
tenham
participação
societária na pessoa jurídica residente no Brasil.
§ 6o Na hipótese a que se refere o § 5o deste
artigo,
o
somatório
dos
valores
de
endividamento com todas as vinculadas sem
participação no capital da entidade no Brasil,
verificado por ocasião da apropriação dos juros,
não poderá ser superior a 2 (duas) vezes o valor
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
12
do patrimônio líquido da pessoa jurídica
residente no Brasil.
§ 7o O disposto neste artigo não se aplica às
operações de captação feitas no exterior por
instituições de que trata o § 1° do art. 22 da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991, para recursos
captados no exterior e utilizados em operações
de
repasse,
nos
termos
definidos
pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 139. Esta Lei entra em vigor:
I - na data de sua publicação, produzindo
efeitos:
a) a partir da regulamentação e até 31 de
dezembro de 2011, em relação ao disposto nos
arts. 6° a 14:
b) a partir de 12 de janeiro de 2010, em relação
ao disposto nos arts. 15 a 17;
c) a partir de 12 de abril de 2010, em relação
aos arts. 28 e 59; e
d) a partir de 16 de dezembro de 2009, em
relação aos demais dispositivos:
II - em 1o de janeiro de 2010, produzindo
efeitos a partir de 1o de abril de 2010, em
relação ao disposto nos arts. 48 a 58.
Como se vê, os artigos 60, inciso I, "d", da MP
472, e 139, inciso I, "d", da Lei 12.249/10, determinam que o
artigo 24, dispositivo que fundamenta a matéria objeto do
presente auto de infração, produz efeitos a partir de 16 de
dezembro de 2009, razão pela qual serão adicionados por esta
fiscalização as parcelas indedutíveis relativas ao excesso de
juros pagos pela fiscalizada à controladora Jaguar Mining Inc..
Atendendo às intimações fiscais lavradas no decorrer da
fiscalização,
a
empresa
apresentou
as
planilhas
"Endividamento diário-Mensal", "PL e Média ponderada
Partia Jag" e "Cálculo dos Juros”.
Após a devida conferência, constatou-se que,
na planilha relativa ao cálculo dos juros, foi repetido, em julho
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
13
de 2010, o valor dos juros informados no mês de junho de
2010. No mesmo termo, foram solicitadas a conferência e a
confirmação, por parte da empresa, dos cálculos constantes
na planilha supracitada.
Em resposta à presente intimação, em 02 de
julho de 2013, a empresa reconheceu o equívoco cometido no
que se refere aos juros do mês de julho de 2010, e discordou
da inclusão dos meses de janeiro a março de 2010, com base
nos argumentos já descritos no corpo deste relatório.
4 - CONCLUSÃO
Face ao exposto, com base nos fatos aqui
relatados, foi lavrado auto de infração relativo ao IRPJ e CSLL,
com a finalidade de reduzir o prejuízo fiscal informado pela
empresa nos meses de janeiro a dezembro de 2010,
resultante de ajustes efetuados nas bases de cálculo dos
referidos tributos.
Os ajustes decorreram da inclusão das
parcelas indedutíveis relativas ao excesso de juros pagos à
controladora Jaguar Minig Inc. nas competências janeiro a
dezembro de 2010 (IRPJ) e janeiro a março de 2010 (CSLL).
Os cálculos dos juros pagos à controladora
Jaguar Mining Inc, da apuração do IRPJ e da CSLL foram
elaborados com base nas memórias de cálculo apresentadas
pela empresa no decorrer da fiscalização relativas ao cálculo
do endividamento diário do ano de 2010, cálculo das
parcelas dedutíveis e indedutíveis referentes aos juros pagos
à controladora Jaguar Mining, cálculo da apuração do
Patrimônio Líquido e da média ponderada da participação da
controladora no patrimônio líquido da controlada e cálculo
da apuração do IRPJ e CSLL.
Após a inclusão dos valores relativos aos juros
pagos nos meses de janeiro a março e a retificação do valor
do mês de julho, constatou-se que não foi adicionado às
bases de cálculo do IRPJ, no ano de 2010, o valor de R$
7.822.655,81 (sete milhões, oitocentos e vinte e dois mil,
seiscentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e um
centavos).
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
14
Relativamente à CSLL, a empresa adicionou às
bases de cálculo, no período de abril de 2010 a dezembro de
2010, o valor de R$ 5.914.063,27 (cinco milhões, novecentos e
quatorze mil, sessenta e três reais e vinte e sete centavos),
conforme discriminado no anexo "EXCESSO DE JUROS -
CÁLCULO DA EMPRESA", parte integrante do presente auto de
infração.
Assim como o IRPJ, o valor correto a ser
adicionado à CSLL, no ano de 2010, corresponde a R$
7.822.655.81 (sete milhões, oitocentos e vinte e dois mil,
seiscentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e um centavos).
Considerando que a apuração do IRPJ e da
CSLL é anual, a diferença de R$ 1.908.592,55 (hum milhão,
novecentos e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e
cinqüenta e cinco centavos) correspondente ao valor
apurado pela fiscalização e o valor considerado pela
empresa (R$ 7.822.655.82 - R$ 5.914.063,27) será lançada de
ofício nas competências janeiro/10, fevereiro/10, março/10
e dezembro/10, conforme tabela abaixo:

Vale salientar que a diferença acima citada
decorreu da não inclusão às bases de cálculo da CSLL do
excesso de juros pagos nas competências janeiro/10,
fevereiro/10 e março/10 e do equívoco cometido pela
empresa no cálculo dos juros relativos ao mês de julho/2010.
Os valores adicionados às bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL estão discriminados no anexo "EXCESSO DE
JUROS NA APURAÇÃO DO IRPJ E CSLL", parte integrante do
presente auto de infração.
Já os valores referentes às reduções efetuadas
no prejuízo fiscal (IRPJ) e na base negativa da CSLL estão
discriminados
nos
Anexos
"MEMÓRIA
DE
CÁLCULO
APURAÇÃO IRPJ" e "MEMÓRIA DE CÁLCULO APURAÇÃO CSLL",
que também integram os presente auto de infração.
Após a adição dos valores nas bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL, constatou-se que não houve apuração de
lucro fiscal.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
15
Serão procedidas as alterações do prejuízo
fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL no Sistema de
Acompanhamento do Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo
Negativa da CSLL- SAPLI da Receita Federal do Brasil.
E, para constar e surtir os efeitos legais
pertinentes, lavro o presente termo em 2 (duas) vias, de igual
forma e teor, assinado pelo Auditor Fiscal da Receita Federal e
pelo contribuinte ou seu procurador, que, neste ato, recebe
uma das vias, juntamente com seus anexos.
(......)

III - DA IMPUGNAÇÃO
Em 27/08/2013(fl. 02) a Empresa tomou ciência do Auto de
Infração e em 09/09/2013 apresentou impugnação ao Auto de infração (fl.
216/234)), e alega em síntese: (....)
4 - DO DIREITO
4.1 - Do Termo de Intimação Fiscal
Cumpre-nos, inicialmente, evidenciar que antes
da lavratura dos autos de infração ora combatidos, a
impugnante foi alvejada com o termo de intimação fiscal de n.
04, datado de 17 de junho de 2013, por meio do qual a
autoridade fiscal requeria informações e esclarecimentos, que
assim se manifestaram, in verbis:
[...] procedimentos fiscais iniciados em 06/03/2013,
fica o contribuinte INTIMADA a apresentar, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, contados da ciência deste, os
elementos/esclarecimentos abaixo especificados:
1- Em atendimento ao Termo de Início
de Procedimento Fiscal datado de 05/03/2013, com
ciência em 06/03/2013, foram apresentados, dentre
outros documentos, planilha relativa ao cálculo das
parcelas dedutíveis e indedutíveis referentes aos juros
pagos à controladora Jaguar Mining, no período de
abril de 2010 a dezembro de 2010. Foi constatado que,
em julho de 2010, relativamente aos "juros empresas
afiliadas", houve a repetição do valor informado em
junho de 2010 (R$ 4.375.537,39).
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
16
Na xerocopia apresentada pela empresa
relativa à conta de juros pagos à controladora consta,
em julho de 2010, o valor de R$ 5.837.201,33.
Em função do equívoco acima citado,
refizemos a planilha retificando o valor referente ao
mês de julho de 2010. Na referida planilha foram
incluídos, também, os valores dos juros relativos aos
meses de janeiro, fevereiro e março de 2010.
Isto posto, conferir os dados do Anexo I
- "Parcelas Dedutíveis e Indedutíveis - Juros Empresa
Controladora", parte integrante do presente termo de
intimação fiscal, e manifestar, por escrito, ratificando
ou não os valores nele transcritos.
Em caso de discordância, apresentar,
por escrito, as razões e documentos hábil e idôneo a
respeito dos pontos de divergência. (...)"
Com
efeito,
naquela
oportunidade,
a
Impugnante cumpriu com as informações solicitadas,
deixando claro e evidenciado que em se referindo aos "juros
empresas afiliadas", relativamente ao mês de julho de 2010, o
valor correto que deveria ser consignado nas informações é o
de R$ 5.837.201,33 (cinco milhões, oitocentos e trinta e sete
mil, duzentos e um reais, trinta e três centavos), consoante
cópia reprográfica que fora apresentada pela Impugnante
relativa à conta de juros pagos à controladora. (g.n)
Lado outro, informou também a Impugnante
que em se tratando dos juros concernentes aos meses aos
meses de janeiro, fevereiro e março de 2010, que foram
apresentados no Anexo I do Termo de Intimação Fiscal n. 04,
o entendimento do fisco não merecia prosperar, uma vez que
não compunha a base tributável para CSLL.
Ora ínclitos Julgadores, sobejamente a Medida
Provisória de n. 472/09 que, por seu turno, foi convertida na
Lei n. 12.249, em data de 14 de junho de 2010, trouxe as
novas regras para dedutibilidade dos juros, e as mesmas
foram seguidas estritamente pela empresa no cumprimento
das suas obrigações acessórias.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
17
Da mesma sorte, insta também reiterar que em
relação ao IRPJ, os limites para a dedução somente podem ser
aplicados no exercício de 2011, nos termos que dispõem o
parágrafo 2o do artigo 62 da Constituição Federal que, por seu
turno, transcrevemos in verbis:
"Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o
Presidente
da
República
poderá
adotar
medidas provisórias, com força de lei, devendo
submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda
Constitucional n° 32, de 2001)
...
§ 2° Medida provisória que implique instituição
ou majoração de impostos, exceto os previstos
nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II. só produzirá
efeitos no exercício financeiro seguinte se
houver sido convertida em lei até o último dia
daquele em que foi editada. flncluído pela
Emenda Constitucional n° 32, de 2001)" (grifo
nosso).
Em
outras
palavras,
trata-se
da
estrita
obediência ao Princípio Constitucional da Anterioridade
Tributária como norma fundamental insculpida na Carta
Magna, que a Impugnante obedeceu e que, renovada VÊNIA,
deveria ter sido obedecido pela fiscalização.
Do mesmo modo, no que diz respeito à CSLL
também não se aplica, em face do Princípio da Anterioridade
Nonagesimal, conforme disposição insculpida no artigo 195,
parágrafo
6o,
também
da
Constituição Federal que
compilamos, qual seja:
"Art. 195. A seguridade social será financiada por toda
a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da
lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (Vide
Emenda Constitucional n°20, de 1998)".
§ 6° - As contribuições sociais de que trata este artigo
só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
18
da data da publicação da lei que as houver instituído
ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art.
150. Ill, "b". (grifo nosso).
Ora, nunca é demais lembrarmos que princípio
da anterioridade nonagesimal, também conhecido apenas
como anterioridade nonagesimal, ou ainda anterioridade
qualificada, é o princípio de Direito Tributário que estabelece
que não haverá cobrança de tributo senão decorridos no
mínimo 90 dias após a promulgação da lei que o instituiu.
Dessa maneira, um tributo ou uma obrigação
tributária só poderá ser cobrado e/ou exigido pelo Fisco, após
90 dias (daí o nome) da publicação, no Diário Oficial da lei que
o criou.
Este princípio encontra seu fundamento legal
na Constituição Federal, em seu art. 150, III, "c", senão veja-
se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios:(...)
Ill - cobrar tributos:
(...)
c) antes de decorridos noventa dias da data em que
haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou,
observado o disposto na alínea b;(...)"

Dessa forma, a exemplo dos outros princípios
tributários, como por exemplo os princípios da legalidade e a
irretroatividade tributárias;
[...]
Destarte, a Impugnante obedeceu estritamente
o que dispunha a legislação e os princípios tributários e, por
essa razão, não devem prosperar os autos de infração,
devendo os mesmos serem considerados nulos de pleno
direito.

5 - DO DOCUMENTOS PROBATÓRIOS
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
19
A impugnante com o fito de instruir o presente
recurso de impugnação, faz juntar os seguintes documentos,
protestando por apresentar todas as demais provas
legalmente admitidas, acaso se façam necessárias:
ANEXO I - Cópia reprográfica do Ato Constitutivo da
Impugnante (última alteração contratual);
ANEXO II - Cópia do documento de Identidade do
Representante Legal signatário do Recurso de
Impugnação e respectivo instrumento de procuração.
ANEXO III - Cópia dos Termos de Intimação Fiscal,
Verificação Fiscal, Autos de Infração e Termo de
Encerramento concernentes às bases do IRPJ e CSLL a
que se refere o MPF n. 0610100.2013.00225
ANEXO IV - Cópia Recibo de Entrega de Arquivos
Digitais
ANEXO V - Cópias dos Atendimentos aos Termos de
Intimação Fiscal
6 - DOS PEDIDOS
Ex positis, requer V.Sas recebam, processem e
acatem a presente Impugnação, e ao final defiram a mesma,
in totum, para que sejam considerados nulos de pleno direito
os Autos de Infração concernentes ao Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
a que se refere o MPF de n. 0610100.2013.00225 conquanto
os mesmos apresentam vício de ordem legal, uma vez que
lavrados sem que houvesse a devida observância ao princípio
constitucional da anterioridade tributária.
Acaso os ilustres julgadores entenderem que
não comporte o cancelamento do Auto de Infração, que os
mesmos
se
restrinjam
única
e
exclusivamente
ao
cumprimento de
eventuais
ajustes
e
correções
nas
informações das bases das exações, sendo excluída qualquer
multa e/ou (g.n)

- MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
20
O lançamento da CSLL referente ao fato gerador de
31/12/2010 não foi Impugnado:

Intimada do julgamento da DRJ, a autuada interpôs o presente recurso voluntário,
repisando tudo quanto constou de sua impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade,
conheço do recurso voluntário.
Trata-se de lançamento fiscal que procedeu aos ajustes do prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL decorrentes da considerada indevida inclusão de parcelas não dedutíveis de
“excesso de juros” pagos à controladora “Jaguar Minig Inc.” nas competências janeiro a dezembro
de 2010 (IRPJ) e janeiro a março de 2010 (CSLL).
A discussão, no caso, cinge-se à possibilidade de aplicação, para a autuação em
exame, das regras de subcapitalização previstas pela MP n. 472/09, especificamente objeto da
conversão no art. 24 da Lei n. 12.249, de 14 de junho de 2010, para a tributação do IRPJ e da CSLL
do ano-calendário 2010.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
21
As razões tecidas pela recorrente, escoradas nos Princípios da Anterioridade Anual e
Nonagesimal, foram rechaçadas no Acórdão de Impugnação pelos seguintes fundamentos, que
abaixo transcrevo integralmente (fls. 26-31 do referido Acórdão):

4. Em que pesem os argumentos oferecidos
pelo sujeito passivo, não há como acolhê-los. Na verdade,
cabe à autoridade fiscal cumprir a determinação legal,
aplicando
o
ordenamento
vigente
à(s)
infração(ões)
concretamente constatada(s), não sendo sua competência
discutir se a norma ou se o ato administrativo, praticado de
acordo com a lei, viola ou não os princípios constitucionais
mencionados.
5. De início, verifica-se que as Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) não são o foro
adequado para apreciar e declarar a inconstitucionalidade de
norma positivada, pois o Poder Executivo carece de
competência
para
tanto.
Isso
porque
razões
de
inconstitucionalidade constituem matéria eminentemente
jurídica, cuja apreciação foge à competência da autoridade
administrativa, uma vez que, nesta qualidade, a aplicação dos
dispositivos legais em vigor significa, para ela, atividade
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
(parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional -
CTN).
6. Examinando o assunto, a Coordenação do
Sistema de Tributação (CST) da então Secretaria da Receita
Federal (SRF) editou o Parecer Normativo no 329, de 2 de
outubro de 1970, mediante o qual firmou o entendimento
abaixo transcrito:
“Iterativamente tem esta Coordenação se
manifestado no sentido de que a argüição de
inconstitucionalidade não pode ser oponível na
esfera administrativa, por transbordar os
limites de sua competência o julgamento da
matéria, do ponto de vista constitucional. Em
abono de suas decisões, vale citar-se Rui
Barbosa Nogueira, in “Da interpretação e da
aplicação das leis tributárias (1965, pág. 32)”:
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
22
“Devemos
distinguir
o
exercício
da
administração ativa, da judicante. No exercício
da administração ativa o funcionário não pode
negar aplicação à lei, sob mera alegação de sua
inconstitucionalidade,
em
primeiro
lugar
porque não lhe cabe a função de julgar, mas de
cumprir e, em segundo, porque a sanção
presidencial
afastou
do
funcionário
de
administração ativa o exercício do “poder
executivo”.
À pág. 35, citando Tito Rezende, continua:
“É princípio assente, e com muito sólido
fundamento lógico, o de que os órgãos
administrativos em geral não podem negar
aplicação a uma lei ou um decreto, porque lhes
pareça inconstitucional. A presunção natural é
que o Legislativo, ao estudar o projeto de lei,
ou o Executivo, antes de baixar o decreto,
tenham
examinado
a
questão
da
constitucionalidade e chegado à conclusão de
não haver choque com a Constituição: só o
Poder Judiciário é que não está adstrito a essa
presunção e pode examinar novamente aquela
questão.””

7. Ainda sobre o tema, Themístocles Cavalcanti
(Do controle da constitucionalidade) adverte que cabe à
autoridade administrativa cumprir a lei, dado que não seria
tolerável outro comportamento, sob pena de subversão da
ordem administrativa, transformando cada funcionário em
censor da validade das leis e regulamentos e, certamente,
ofendendo os princípios da segurança jurídica e da certeza do
direito, uma vez que a lei deve ser aplicada em todos os seus
termos pela administração e o próprio regulamento não pode
ser objeto de controvérsias pelas autoridades menores.
8. Nesse contexto, a autoridade administrativa,
por força de sua vinculação ao texto da norma legal (art. 142,
parágrafo único, do CTN) e ao entendimento que a ele dá o
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
23
Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir
qualquer juízo de valor sobre a sua conveniência, acerca da
sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
9. Tanto é assim que os órgãos administrativos
julgadores vêm se posicionando reiteradamente no sentido de
que não podem conhecer, nem julgar, argumentos de
inconstitucionalidade de normas em que se fundamentem
autuações fiscais, por não praticarem atos jurisdicionais, que
são prerrogativas exclusivas do Poder Judiciário. Nesse
sentido, os arts. 97 e 102 da Constituição Federal dispõem
que incumbe exclusivamente ao Poder Judiciário a apreciação
e a decisão de questões referentes à constitucionalidade de
lei ou ato normativo.
10. É dizer, as autoridades administrativas não
são competentes para se manifestar a respeito da
constitucionalidade de leis, seja porque tal competência é
conferida ao Poder Judiciário, seja porque as leis em vigor
gozam da presunção de constitucionalidade, restando ao
agente da administração pública aplicá-las, a menos que haja
determinação judicial em sentido contrário, ou que esteja
suspensa, por ato do Senado Federal, a execução, no todo ou
em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 52,
inciso X, da Constituição da República.
11. Em suma, qualquer pedido ou alegação que
ultrapasse a análise de conformidade do ato de lançamento
com as normas legais vigentes, em franca ofensa à vinculação
a que se encontra submetida a instância administrativa, como
a contraposição a princípios constitucionais, somente podem
ser reconhecidos pelo Poder Judiciário, porque está além da
competência de julgamento das DRJ.
12. Vale destacar, por fim, que toda tributação
em âmbito nacional deverá respeitar os princípios ínsitos na
Carta Magna, visando a total garantia dos direitos dos
contribuintes. Instituídos os tributos e as penalidades em lei,
presume-se que passaram por todo um controle de legalidade
e que não violam nenhum dos princípios constitucionais ora
arguidos.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
24
13. Diante de todo o exposto, encaminha-se o
voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação oferecida, para
manter integralmente os presentes lançamentos e considerar
não Impugnado o Lançamento referente à CSLL do fato
gerador de 31/12/2010, conforme item III7 – do Relatório.

Todavia, maxima venia, entendo que, ao caso, não se está diante de insurgência
impugnatória ou recursal que pretenda a “inaplicação de lei vigente”, declaração de ilegalidade
ou inconstitucionalidade; fosse essa a pretensão, em nada se poderia objurgar, por evidente, a
decisão da DRJ, sendo cediço que o controle de constitucionalidade desborda das competências
deste Conselho julgador.
Estar-se, como asseverado no preambulo desde voto, diante de querela adstrita à
incidência ou não das regras de subcapitalização, previstas pela MP n. 472/09, para a tributação
do IRPJ e da CSLL do ano-calendário 2010, que fundamentou o lançamento fiscal. Nesse sentir, o
controle de legalidade que se coloca a este órgão do julgador é da pertinência ou não do
fundamento legal da autuação – consubstanciando, portanto, o controle de legalidade do próprio
lançamento (controle que é imperativo até mesmo por força da autotutela da administração,
quiçá quando exista provocação – tempestiva e pela adequada via – pelo contribuinte).
Isso posto, salutar registrar que eventual manutenção do acórdão – nessa
assentada de julgamento – não haveria de ultrapassar a adesão, àquela decisão, somente às suas
conclusões dispositivas (pela improcedência do reclamo do contribuinte), posto que se faria
imprescindível acrescer-lhe, em substância, fundamentos outros, afeitos à própria aplicabilidade
dos limites presuntivos de dedutibilidade dos juros de empréstimos da controladora trazidos ao
ordenamento jurídico pela MP n. 472/2009.
Essa inferência se fez pertinente na ambiência do colegiado, muito embora
despicienda para a construção locucionaria desse voto, em que se conclui pela procedência da
insurgência da autuada.
Com efeito, o art. 24 da Lei n. 12.249/10, que escora os autos de infração, decorreu
da conversão da MP n. 472/2009, ocorrida em 14 de junho de 2010. Consoante o § 2o, do art. 62,
da Constituição Federal, a “Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos,
exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro
seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.”
Ainda, para as contribuições sociais, como é o caso da CSLL, a anterioridade é a
nonagesimal, esposada no art. 195, § 6o, da Carta Constitucional: “As contribuições sociais de que
trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei
que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b".”
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
25
Não se desconhece o fato de que, antes mesmo da referida MP de 2009, convertida
em Lei somente em junho/10, a dedutibilidade dos juros dos empréstimos (como os havidos neste
processo) já haveria ser objeto de controle fiscal, mas tal controle haveria de se dar com
fundamento no art. 47 da Lei no 4.506/64.
Implica dizer que esse controle não dispensaria a perquirição sobre os critérios de
“necessidade, normalidade e usualidade” que integram o conceito de “despesas necessárias” e,
nessa condição, “dedutíveis”; não haveria – porque inexistente até então, no ordenamento
jurídico, normativa vigente antielisiva específica que firmasse limites quantitativos objetivos para
essa dedução – como se autuar o contribuinte dispensando-se a digressão, pela fiscalização, sobre
tratarem-se ou não de gastos necessários à atividade.
No caso, conforme se verifica pelo Termo de Verificação Fiscal, a glosa do montante
da despesa ocorreu pela afirmada superação dos limites estabelecidos pelo artigo 24 da Lei n.
12.249/10 – lei nova e que não pode retroagir para alcançar os fatos jurídicos tributários que lhe
antecedem (anual e nonagesimalmente – para o IRPJ e CSLL, respectivamente –, consoante as
regras constitucionais dos arts. 62 e 195, acima referidos.
Oportuno registrar que, ainda que se entendesse como possível a modificação do
critério jurídico do lançamento – o que se admite apenas por hipótese, por apego ao debate – a
autuação deste caso não teria como subsistir porque não foi feita, como dito, no processo, a
incursão fiscal sobre a demonstração ou não da presença dos requisitos caracterizadores da
dedutibilidade da despesa.
Tudo quanto firmado é corroborado pela circunstância de que, somente com a
edição da IN RFB n. 1.154, de 2011, foram previstos normativamente os cálculos para a verificação
dos limites de despesas com juros que seriam dedutíveis (em se tratando de juros creditados em
favor de residente em país sem tributação favorecida, como em hipótese: superar o dobro do
valor da participação da vinculada no PL da devedora ou o dobro do PL total da devedora, quando
a dívida for com vinculada) – de modo que somente aplicáveis a partir do ano-calendário 2011,
aos juros pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a título de juros a pessoas físicas
ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, consideradas vinculadas, a partir da data de
sua publicação (12/05/2011) – não se prestando, por irretroatividade, a fundar o lançamento fiscal
referente ao ano-calendário 2010.
Há de se afastar, então, os lançamentos de IRPJ sobre o excesso de dedução, na
apuração da base de cálculo para incidência do tributo, dos juros pagos em decorrência de
empréstimos realizados junto a empresas vinculadas localizadas no exterior no ano-calendário de
2010 e que estariam em desacordo com os limites fixados pelo art. 24 da Lei n. 12.249/10.
Igualmente, para a CSLL, relacionados aos eventos dos meses de janeiro, fevereiro e março/2010,
que deixaram de observar a noventena em relação à data de publicação da lei de conversão da MP
n. 472, ocorrida somente em 11 de junho de 2010.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
26
Registre-se que, em relação ao lançamento de CSLL relativo à competência
dezembro/2010, consubstanciado no Auto de fl. 11-15, por não ter se instaurado o litígio em
relação a ele, conforme consta do próprio acórdão recorrido, fica integralmente mantido.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para cancelar os
autos de infração relativos ao IRPJ e a CSLL, constantes das fls. 2-10, devendo ser procedidos aos
devidos ajustes nos saldos de prejuízo fiscal e base negativa no SAPLI/FAPLI.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

VOTO VENCEDOR
Leonardo de Andrade Couto , redator designado
Registrando aqui meu respeito ao voto da I. Conselheira Relatora, ouso dela
divergir.
Como lá registrado, a discussão, no caso, cinge-se à possibilidade de aplicação, para
a autuação em exame, das regras de subcapitalização previstas pela MP n. 472/09,
especificamente objeto da conversão no art. 24 da Lei n. 12.249, de 14 de junho de 2010, para a
tributação do IRPJ e da CSLL do ano-calendário 2010.
No entendimento da relatora, os dispositivos legais mencionados deveriam
observar a anterioridade anual e nonagesimal, nos termos dos arts. 62 e 195, da Constituição
Federal, o que implicaria na aplicação a partir de 2011, não sendo o caso dos fatos sobre exame,
ocorridos em 2010.
A MP 472/09 assim estabeleceu, no que interessa (destaques acrescidos):
Art. 24. Sem prejuízo do disposto no art. 22 da Lei n° 9.430, de 1996, os juros
pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa física ou jurídica
vinculada, nos termos do art. 23 da Lei n° 9.430, de 1996, residente ou
domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com tributação
favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, somente serão dedutíveis, para fins
de determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro líquido, quando se verifique constituírem despesa necessária à atividade,
conforme definida pelo art. 47 da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de 1964, no
período de apuração, atendendo cumulativamente aos seguintes requisitos:
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
27
(....)
Art. 60. Esta Medida Provisória entra em vigor:
I - na data de sua publicação, produzindo efeitos:
A) a partir da regulamentação e até 31 de dezembro de 2011, em relação ao
disposto nos arts. 6o a 14;
B) a partir de 1° de janeiro de 2010, em relação ao disposto nos arts. 15 a 17;
C) a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüente ao da sua publicação, em
relação aos arts. 29 e 59; e
D) a partir da data de sua publicação, em relação aos demais dispositivos;
II-- em 1° de janeiro de 2010, produzindo efeitos a partir de 1° de abril de 2010,
em relação ao disposto nos arts. 48 a 58.
A norma de conversão, Lei 12.249/2010 prevê (destaques acrescidos):
Art. 24. Sem prejuízo do disposto no art. 22 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa física ou
jurídica, vinculada nos termos do art. 23 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou
dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, somente
serão dedutíveis, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, quando se verifique constituírem
despesa necessária à atividade, conforme definido pelo art. 47 da Lei n° 4.506, de
30 de novembro de 1964, no período de apuração, atendendo aos seguintes
requisitos: (...)
Art. 139. Esta Lei entra em vigor:
I - na data de sua publicação, produzindo efeitos:
a) a partir da regulamentação e até 31 de dezembro de 2011, em relação ao
disposto nos arts. 6o a 14;
b) a partir de 1o de janeiro de 2010, em relação ao disposto nos arts. 15 a 17;
c) a partir de 1o de abril de 2010, em relação aos arts. 28 e 59; e
d) a partir de 16 de dezembro de 2009, em relação aos demais dispositivos;
II - em 1o de janeiro de 2010, produzindo efeitos a partir de 1o de abril de 2010,
em relação ao disposto nos arts. 48 a 58.
A letra dos dispositivos indica o estabelecimento de requisitos para dedução de
despesa ou custo. Rechaçando de imediato a instituição de tributo, não vislumbro de que forma a
vinculação da dedução a regras normativas possa representar majoração de tributo. Até porque,
se demonstrada a correspondência dos valores pagos ao objeto social da interessada, a dedução
seria legítima.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
28
Sob esse prisma, entendo inaplicável ao caso as limitações constitucionais utilizadas
pela relatora para acatar as razões de defesa. Mas não é só isso.
Tanto a MP 472/09 como a Lei no 12.249/2010 estabelecem textualmente a
produção de efeitos de seus dispositivos inclusive, quando pertinente, com aplicação da
anterioridade anual ou nonagesimal.
O art. 139 da Lei estabelece os efeitos do art. 24, objeto da querela, a partir do dia
16/12/2009, aplicável dessarte ao caso sob exame referente a fatos ocorridos em 2010.
Trata-se de dispositivo integrante de lei formal plenamente inserido no
ordenamento jurídico pátrio. Inexistem decisões judiciais relativas à eventual ofensa a princípios
constitucionais praticada pelo normativo hostilizado. Sob essa ótica, deixar de observá-lo ou
afastar sua aplicação com base em suposta violação de norma constitucional é procedimento fora
da alçada dos julgadores do CARF.
Daí porque entendo que a autuação está legitimamente embasada.
O voto condutor sustenta ainda que, mesmo que se entenda possível a “alteração
do critério jurídico do lançamento” (sic) a autuação não seria possível tendo em vista que a
Fiscalização não teria avaliado os requisitos de dedutibilidade da despesa em comento.
Ao ser intimada a justificar o porquê de não ter adicionado ao resultado o valor de
R$ 5.914.063,27 referente a ajustes decorrente de empréstimo, a interessada respondeu:

Percebe-se que toda a justificativa foi estruturada na suposta inaplicabilidade da
legislação aos fatos geradores sob exame em função de desobediência a princípios constitucionais
de anterioridade. Daí porque o procedimento fiscal caminhou sob essa mesma esfera ainda que
em sentido contrário ao entendimento da recorrente.
Essa linha de defesa foi mantida, após a autuação, nas peças de defesa. Em suma,
seja durante o procedimento fiscal, seja em sede recursal, não houve qualquer iniciativa do sujeito
passivo sequer em alegar o cumprimento dos requisitos de dedutibilidade nos termos suscitados
pela relatora.
Dessa forma, não vislumbro qualquer mácula no procedimento fiscal.
Quanto à aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento), é inerente à
exigência formalizada em procedimento de ofício:
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728366/2013-76
29
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Em relação à suposta violação a princípios constitucionais, trata-se de matéria fora
da alçada de apreciação no CARF, conforme Súmula CARF no 2, de Enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, conduzo meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 465
DF CARF MF
Original